Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO. ARTIGO 942 DO CPC. DISTINGUISH. PRECEDENTE. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em agravo interno interposto em apelação que não foi conhecida por ofensa ao postulado da singularidade recursal.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.